Tribunal: TJMT
Processo: 1019171-39.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019171-39.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), M. P. MAGALHAES - TRANSPORTADORA - CNPJ: 12.208.173/0001-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE
–

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC

–

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o

a
córdão
que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação Monitória, mantendo a improcedência da demanda por ausência de prova suficiente da relação jurídica e do débito alegado.

O
embargante
sustenta a ocorrência de contradição e omissão no acórdão, argumentando que a contratação do cartão de crédito foi formalizada media
nte proposta assinada pelo embargado
, o que teria sid
o desconsiderado no julgamento.

R
equer o saneamento do vício apontado e o provimento do recurso, com aplicação dos efeitos infringentes.

Contrarrazões no
ID.
249474669
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
embargante sustenta que o aresto incorreu em
contradição e omissão, argumentando que a contratação do cartão de crédito foi formalizada mediante proposta assinada
pelo embargado.

Contudo, essa questão foi abordada no acórdão, nestes termos:

“
É obrigatório que o credor traga documentação que possibilite ao devedor o

perfeito conhecimento da importância que lhe está sendo reclamada (
REsp
1.774.866 – SE).

Esta demanda foi instruída com a Proposta de Adesão
Sicoobcard

MasterCard

Empresarial, assinada em 16-12-2017 (ID. 225482277), o Termo de Proposta de Adesão a Produtos e

Serviços Pessoa Jurídica datado de 26-12-2017 (ID. 225482277) e a Ficha Gráfica da Operação (ID.

225482278).

Contudo,
no Termo de Proposta de Adesão consta especificamente a opção pela

não contratação de cartão de crédito
.
”

– sem grifos no original

Destaca-se que o documento que o embargante alega ter sido desconsiderado é o de ID.
225482277
e exatamente o analisado pela Câmara julgadora.

Logo,
constata-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente as questões suscitadas. Especificamente, destacou que os documentos apresentados pela apelante não são aptos a comprovar a contratação do cartão de crédito ou a existência da dívida
.

Assim, a intenção da embargante de modificar o resultado do julgamento diverge da finalidade dos Embargos, que
visam apenas corrigir vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024